Tribunal: TJMT
Processo: 1047015-59.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047015-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEICE EMILY CONCEICAO DE BARROS - CPF: 025.101.231-06 (RECORRENTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado nº
1047015-59.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
GLEICE EMILY CONCEIÇÃO DE BARROS e BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos:
GLEICE EMILY CONCEIÇÃO DE BARROS e BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/06/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INDEVIDA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -
TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO MANTIDA -
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
-
RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

3.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, decorrente da transferência indevida da conta bancária, bem como, a inércia da instituição financeira que não realizou cancelamento e reembolso dos valores indevidamente transferidos,
fica o banco recorrido obrigado a reparar o dano moral causado.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Faz jus a reclamante da restituição do valor que fora transferido sem a anuência da reclamante, conforme determinado na sentença.

6.

Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.

7.

Recurso do reclamado conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.097,95 (dois mil e noventa e sete reais, e noventa e cinco centavos) para a reclamante, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43, STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ).

A reclamante requer a reforma parcial da sentença, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, apenas o reclamado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade recursal e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação, na qual, a reclamante alega que
teve seu benefício de aposentadoria do INSS transferido indevidamente para agência do banco requerido do município de Campo Grande/MS.

Afirma, ainda, que entrou em contato com o banco, informando que o valor do seu beneficio fora transferido da sua conta sem sua anuência, sendo que na ocasião lhe fora prometido à devolução do valor, conforme documento recebido do banco requerido (ID. 214297283).

Apesar de o requerido ter invocado
à licitude da sua conduta e à exclusão da sua responsabilidade
, não comprovou tais alegações, restando evidente que a
transferência da conta bancária
da requerente se deu de forma indevida, sem sua autorização, causando-lhe diversos transtornos.

In casu
, entendo que resta incontroverso que a transferência do benefício da requerente de sua conta bancária foi realizada mediante fraude.

Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer autorização devidamente assinado/validada pela consumidora quanto à abertura de conta em agência de outro estado, bem como, autorização de confecção de cartão de crédito.

Oportuno frisar que, embora a reclamante tenha buscado administrativamente o requerido para ver restituído seu provento, não obteve sucesso, pois fora restituído apenas parte do valor transferido, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Convém registrar, também, que não fora
colacionado aos autos qualquer subsídio que demonstrasse a existência do vínculo entre a reclamante e a instituição bancária do município de Campo Grande/MS.

Assim, restou satisfatoriamente demonstrada a falha na prestação de serviço, que deflagrou lesão anímica a reclamante, passível de reparação, não se tratando de mero dissabor da vida cotidiana, mas de prejuízo à rotina e ao bem-estar da pessoa natural, portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado.

A responsabilidade do recorrido como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao recorrente.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral experimentado no caso dos autos é
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço em razão da transferência indevida efetuada na conta bancária da reclamante.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o reclamado a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Comprovado a transferência indevida do benefício da reclamante sem o seu consentimento, ainda, incontroverso a ausência do total reembolso, à restituição deve ser mantida, a título de danos materiais, conforme determinado em sentença.

Diante do exposto, conheço dos recursos, posto que tempestivos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

recurso interposto pela reclamante, para condenar o reclamado a pagar o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado.

Condeno o reclamado, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024